Tribunal: TJES
Processo: 0037720-71.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037720-71.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL SA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO. MULTA APLICADA PELO PROCON. NOTIFICAÇÃO ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NULO. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Esta Corte de Justiça tem sólido entendimento de que o não comparecimento à audiência de conciliação no PROCON pode ensejar a aplicação de multa, a teor do parágrafo quarto do artigo 55 do CDC.

2)
Considerando que a intimação para comparecimento à audiência de conciliação perante o PROCON fora enviada a endereço diverso, tem-se nula a comunicação respectiva, configurada violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

3
)
É iterativa a jurisprudência deste Tribunal de Justiça no sentido de que, quando a empresa não comparece à audiência de conciliação do PROCON, não é lícito aplicar imediatamente a multa, na medida em que se faz mister intimar o fornecedor para apresentar defesa em dez dias, sob pena de violação ao devido processo legal.

4
)
Recurso
des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à análise da legalidade da multa administrativa aplicada em razão do não comparecimento da recorrida à audiência de conciliação, no âmbito do Procon Municipal.

Sobre o tema, esta Corte de Justiça tem sólido entendimento de que o não comparecimento à audiência de conciliação no PROCON pode ensejar a aplicação de multa, a teor do parágrafo quarto do artigo 55 do CDC, confira-se:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESOBEDIÊNCIA LEGALIDADE DA SANÇÃO NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATO QUESTIONADO REDUÇÃO DA MULTA RAZOABILIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1.
Este eg. TJES já firmou o entendimento de que conforme preconiza o art. 33, § 2º, do Decreto nº 2.181/1997 c/c art. 55, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, o não comparecimento do recorrente em audiência de conciliação designada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor caracteriza desobediência e autoriza a aplicação de sanções administrativas
, como se infere dos seguintes julgados: Apelação Cível nº 100200003992 (Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/03/2021, Data da Publicação no Diário: 10/05/2021 e Apelação/Remessa Necessária nº 024180011421, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020). 2. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. 3. Montante sancionatório razoavelmente reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais) pela sentença recorrida, o que guarda consonância com os patamares praticados por este Tribunal e está dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade. 5. A sucumbência foi parcial e deve ser repartida pro rata, nos termos do art. 86 do CPC. 6. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180235343, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 18/11/2021)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCON MUNICIPAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REJEITADA. MÉRITO. RECLAMAÇÃO PROMOVIDA POR CONSUMIDOR. RECUSA DA EMPRESA AO COMPARECIMENTO DA AUDIÊNCIA NO PROCON. MULTA POR DESOBEDIÊNCIA À NOTIFICAÇÃO PARA COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA. SANÇÃO DOTADA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na espécie, no bojo do Processo Administrativo n° 1751/2009, a Empresa Recorrida foi sancionada administrativamente pelo PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA ao pagamento de multa no importe de R$ 12.658,66 (doze mil, seiscentos e cinquenta e oito e sessenta e seis centavos) pelo fato de a Empresa Recorrida haver descumprido intimação do PROCON para comparecimento à audiência de conciliação. II.
O artigo 33, Parágrafo Segundo, do Decreto Federal nº 2.181/1997 prevê, expressamente, que a recusa à prestação de informações ou desrespeito às determinações e convocações dos Órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor SNDC caracterizará crime de obediência, passível de sanção administrativa e civil.
III. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça professa a compreensão de que enquanto mecanismo de autotutela da própria Administração e dos bens a que lhe cabe proteger, as sanções administrativas carreiam, no essencial, escopo de prevenção e repressão de infrações à lei. Entre os requisitos que devem observar estão a razoabilidade e a proporcionalidade. Desarrazoada e desproporcional é tanto a multa que, de tão elevada na dosimetria, assume natureza confiscatória, como a que, de tão irrisória, por desconsiderar a situação ou potência econômica do infrator, acaba internalizada como custo do negócio e perde a sua força persuasiva e intimidatória, assim enfraquecendo a autoridade do Estado (STJ - REsp 1793305/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019). IV. In casu, tem-se que o valor da multa aplicado, correspondendo ao montante de R$ 12.658,66 (doze mil, seiscentos e cinquenta e oito e sessenta e seis centavos), revela-se proporcional e compatível com a situação em análise. V. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210046221, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 03/06/2022)

Conforme se depreende, a consumidora
Simone Reinholz Velten

apresentou, em 26.07.2007, reclamação individual (Processo Administrativo 1.047/2007), por meio da qual noticiou que, quando da aquisição do carro, não fora informada de algumas taxas e de outros veículos em promoção, tendo, na sequência, solicitado o cancelamento da venda e do financiamento, o que foi dificultado pelas fornecedoras, de modo a vilipendiar – segunda afirma – o artigo 49 do CDC, que assim dispõe:

Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.

Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados.

Apesar da suposta violação ao artigo 49 do CDC perpetrada pela apelada, o ato administrativo combatido
não
se fundamenta na inobservância do direito de arrependimento, senão no fato de a recorrente não ter comparecido à audiência de conciliação no âmbito do Procon Municipal:

“
Compulsando os presentes autos, verifico que o fornecedor PEUGEOT FINANCE, devidamente notificado, conforme AR à folha 30, não compareceu à audiência de conciliação realizada no dia 28 de agosto de 2007, conforme fls. 31. Desse modo, uma vez concedido o contraditório e ampla defesa à reclamada, como determina o artigo 5º, LV, CF/88, e verificado que, tal garantia constitucional não foi exercida, restou claro sua desobediência para com este órgão [...]

TENDO EM VISTA QUE a empresa reclamada Peugeot Finance descumpriu notificação deste órgão, JULGO PROCEDENTE a reclamação formulada pelo consumidor e passo à aplicação da multa correspondente à prática infrativa.

[...] Dessa forma, extrai-se dos presentes autos a(s) seguinte(s) prática(s) infrativas(s):
‘descumprimento de notificação deste órgão' [...] A
rbitro a multa final em R$ 24.331,65
[...]”
(fls. 54-vº/56, gn)

Ocorre que, na hipótese, a apelada não fora devidamente notificada para comparecer à audiência, porquanto aludida comunicação fora enviada à
“Rua 15 de novembro, 137 – Centro – São Paulo/SP”
(fls. 38 e 58-vº), que não corresponde ao endereço constante da procuração e do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica:
“Rua Engenheiro Francisco Pitta Brito, 779, São Paulo/SP”
(fl. 29).

Nesse cenário, é nula tal intimação, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A propósito do tema, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA POR AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA ADMINISTRATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CORRETO DA EMPRESA RECLAMADA. DIVERGÊNCIA ENTRE O ENDEREÇO CONSTANTE NA NOTIFICAÇÃO ENVIADA PELO PROCON MUNICIPAL E O ENDEREÇO CONSTANTE NO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ENVIADO APÓS A APLICAÇÃO DA SANÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1) A parte ora Apelada ajuizou a ação anulatória alegando que uma parte consumidora compareceu ao Procon de Vitória, reclamando sobre produto/serviço por ela fornecido e que, diante de tal contexto fático, foi instaurado o Processo Administrativo pelo Procon Municipal. A empresa autora narrou ainda que não foi notificada para comparecer à audiência de conciliação administrativa e ingressar no feito administrativo, de modo que, ilegalmente, teria sido aplicada multa administrativa no valor de R$ 35.647,69, sem sua participação no procedimento. Por conta disso, alegou que a decisão deveria ser anulada ante a ausência de sua notificação para integrar o procedimento administrativo. 2)
In casu, o princípio da ampla defesa e contraditório não foi respeitado, conforme dispõe o art. 5º, LV, da Constituição Federal, uma vez que a notificação expedida pelo Procon Municipal foi para endereço diverso do constante no próprio Documento de Arrecadação.
3) O Procon Municipal, a par de não ter localizado o endereço da agravante para notificá-la, pessoalmente ou por via postal, do teor do julgamento ocorrido em âmbito administrativo, não teve maiores percalços em encontrá-la, no endereço correto, para o envio do Documento de Arrecadação Municipal, a fim de que pagasse o valor fixado a título de multa. 4)
Portanto, a inexistência de notificação para defesa, por sua vez, configura nulidade do procedimento administrativo e impõe, consequentemente, a desconstituição da multa aplicada.
5) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados.

(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0040469-32.2014.8.08.0024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Data: 23/Feb/2024)

Ademais, conforme salientado no Agravo de Instrumento tombado sob o nº 0003672-52.2017.8.08.0024, é iterativa a jurisprudência deste Tribunal de Justiça no sentido de que, quando a empresa não comparece à audiência de conciliação do PROCON,
não é lícito aplicar imediatamente a multa
, na medida em que se faz mister intimar o fornecedor para apresentar defesa em dez dias, sob pena de violação ao devido processo legal, é de se conferir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL - MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO - OPORTUNIZAÇÃO DE PRAZO PARA DEFESA - INOBSERVÂNCIA.– NULIDADE DO PROCEDIMENTO RECONHECIDA - RECURSO PROVIDO. 1.
A sanção aplicada pelo Órgão de Defesa do Consumidor, motivada em Reclamação apresentada contra determinado fornecedor, deve ser precedida de regular Procedimento Administrativo
, disciplinado pelo Decreto Federal nº 2.181⁄97 e, no Município de Vitória, pelo Decreto Municipal nº 11.738⁄2003, sendo certo que, apesar das peculiaridades de cada rito, ambos conferem ao infrator o prazo de 10 (dez) dias para a apresentação de Defesa. 2.
Hipóteses em que o Procon Municipal determinou a notificação do infrator para comparecer à audiência de conciliação designada e, em sequência, proferiu a decisão pela aplicação da sanção,
em inobservância ao devido processo administrativo, que assegura ao infrator a apresentação de Defesa, restando configurada a afronta às garantias do contraditório e da ampla defesa, o que autoriza a declaração de nulidade dos procedimentos respectivos
. 3. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 24090237462, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/08/2014, Data da Publicação no Diário: 03/09/2014)

Como se vê, o município não pode ser furtar de atender ao previsto no artigo 13 do Decreto Municipal de n.º 11.738/2003, segundo o qual, independente de comparecimento à audiência, deve-se oportunizar a defesa do fornecedor, a saber:

Art. 13. Não havendo conciliação, ou na hipótese do não comparecimento do fornecedor, conceder-se-á à parte reclamada, o prazo de 10(dez) dias, contados a partir da data da audiência de conciliação, oportunidade de defesa na forma do art. 15 deste decreto.

In casu, depois de notificada a comparecer à audiência designada pelo órgão de defesa do consumidor e se quedar inerte (fl. 31), a apelada não teve a seu favor a abertura de prazo para apresentação de defesa, na medida em que a multa fora aplicada na sequência (fls. 54-vº/56).

Logo, escorreita a sentença que julgou procedente a pretensão autoral.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego

provimento.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da causa, no termos do § 11 do artigo 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)